Tribunal: TJMT
Processo: 0000596-18.2012.8.11.0022
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000596-18.2012.8.11.0022
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), BORGES & SOUZA LTDA - ME - CNPJ: 15.962.897/0001-01 (AGRAVADO), GILBERTO MACHADO CUSTODIO - CPF: 318.050.511-72 (ADVOGADO), WILLER GARCIA DE SOUZA - CPF: 688.313.231-72 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO BORGES DE SOUSA - CPF: 044.523.318-40 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e des. Mario Roberto Kono de Oliveira

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, ao julgar recurso de apelação, reconheceu de ofício a inconstitucionalidade do tributo ICMS Garantido Integral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno pode não ser conhecido quando a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a repetir os argumentos do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3. O recorrente não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir os argumentos do recurso de apelação, aduzindo que a compensação induz a suspensão da exigibilidade do crédito e afasta a prescrição intercorrente.

4. A falta de correlação entre as razões do agravo e a decisão monocrática configura violação ao princípio da dialeticidade, tornando o recurso inadmissível, conforme precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: "É inadmissível o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, §1º; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2031899/RR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “AGRAVO INTERNO”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT,
contra
decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do recurso de apelação interposto pela parte ora agravante,
reconheceu, de ofício, a inconstitucionalidade do ICMS GARANTIDO INTEGRAL
, nos seguintes termos (ID.
232609668
):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, que, na “
EXECUÇÃO FISCAL
”
n.º 0000596-18.2012.8.11.0022
, ajuizada em desfavor de BORGES & SOUZA LTDA – ME e dos corresponsáveis: WILLER GARCIA DE SOUZA e JOSÉ ANTÔNIO BORGES DE SOUSA, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 220688714):

“
Vistos etc.

Trata-se de ação de execução fiscal interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
BORGES & SOUZA LTDA – ME, WILLER GARCIA DE SOUZA e JOSE ANTONIO BORGES DE SOUSA
, devidamente qualificados nos autos.

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1° e 2° da Lei n. 6.830/80, teve início automático na data em que a exequente tomou ciência da primeira tentativa de penhora de bens do executado nos presentes autos, que se deu em 15/08/2016, conforme Id. 39027185 - Pág. 49.

O despacho de Id. 62218444 determinou intimação da parte exequente para se manifestarem a respeito da ocorrência da prescrição intercorrente.

Em id. 64477156 a autora manifestou alegando a não prescrição.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento. Decido.

De acordo com o artigo 40, § 5º, Lei n. 6.830/80, o juiz, depois de ouvida a parte exequente, poderá reconhecer a prescrição de que trata o § 4º do mesmo artigo e extinguir o processo.

A matéria, inclusive, já restou pacificada através da Súmula 314, do E. Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
Súmula 314 - Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o curso do processo por um ano, findo o qual inicia-se o prazo da prescrição quinquenal intercorrente
.”

No caso dos autos, verificou que o exequente foi devidamente intimado para se manifestar acerca da existência de alguma causa de suspensão ou interrupção da prescrição, conforme Id. 61723902.

Em 15/08/2016, conforme Id. 39027185 - Pág. 49, a parte exequente teve ciência da penhora infrutífera.

Conforme se verifica nos autos, após a ciência da penhora infrutífera, já se passaram mais de 6 (seis) anos sem que qualquer bem fosse trazido aos autos para realização de penhora.

Quando não encontrado o devedor ou bens sobre os quais possa recair a penhora, o juiz suspenderá o curso da execução, oportunidade em que não correrá o prazo de prescrição, o qual iniciará após o prazo de 1 (um) ano de suspensão, de acordo com o artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.

Isto porque, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, entendo que não pode haver a eternização dos atos executórios.

Nessa linha de intelecção é o entendimento esposado recentemente pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo.

Extrai-se do voto proferido no citado recurso, 04 (quatro) premissas principais:

1ª) O prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830 – LEF tem início na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou não inexistência de bens penhoráveis no endereço residencial fornecido;

2ª) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não decisão judicial nesse sentido (os despachos declaratórios de suspensão e arquivamento não alteram os marcos prescricionais legais), findo o prazo de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 – LEF, findo o qual resta prescrita a execução fiscal;

3ª) A efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens;

4ª) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245, do CPC), ao alegar a nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40, da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu, para exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Como se vê, a partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da crise processual pela não localização do devedor ou inexistência de bens sobre os quais possa recair a penhora, o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80, tem início automático.

Após esse lapso temporal, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Desta forma, considerando o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, conforme definido no REsp n. 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo, não tendo sido apontado prejuízo, resta seu reconhecimento.

Posto isso, reconheço a ocorrência prescrição intercorrente e
DECLARO EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO
, em conformidade com o art. 174 do CTN e, como consequência,
JULGO E DECLARO EXTINTO
o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito”. (grifo do autor)

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a supratranscrita sentença merece ser reformada, pois “o douto Magistrado ao julgar extinta a presente execução fiscal, haja vista que hipótese não se reveste da ocorrência de prescrição intercorrente, em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário executado”.

Argumenta que “(...) considerando que encontra-se pendente de exame pelo Fisco o pedido de compensação feito pelo Apelado, há de ser reconhecida a suspensão da exigibilidade do crédito exequendo.”.

Sem contrarrazões (ID. 220688724).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, que, na “
EXECUÇÃO FISCAL
”
n.º 0000596-18.2012.8.11.0022
, ajuizada em desfavor de BORGES & SOUZA LTDA – ME e dos corresponsáveis: WILLER GARCIA DE SOUZA e JOSÉ ANTÔNIO BORGES DE SOUSA, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ajuizou, em
17.05.2012
, a presente lide executória visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos nas CDA n.º 20122600, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 4.324,45 (quatro mil trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

Recebida a inicial,
em 24.05.2012
, o magistrado determinou a citação da empresa executada e dos corresponsáveis (ID. 220688709 – Pág. 05/06), que foi
positiva
por correios (ID. 220688709 – Pág. 25).

A busca por valores via BACENJUD foi negativa, ante o saldo insuficiente para cobrir a dívida (ID. 220688709 – Pág. 42).

Em 26.07.2018, requereu-se a suspensão do feito, em razão do processo de compensação (ID. 220688709 – Pág. 63).

Sobreveio, então, a sentença ora recorrida, no dia 22.08.2022, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente (ID. 220688714).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, impõe-se consignar que os créditos tributários especificados na CDA n. 20122600, referem-se à exigência de recolhimento de
ICMS GARANTIDO INTEGRAL
.

A respeito do tema, no que tange aos regimes de apuração e exigência do ICMS Garantido Integral, mister salientar que
o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 598.677 (Tema n.º 456), consolidou o entendimento de que a instituição, por meio de decreto, de sistemática que altere o aspecto temporal da regra matriz de incidência, impondo o dever de pagar o ICMS em momento anterior àquele fixado como marco temporal

lógico em que ocorre o fato gerador do tributo, somente poderia ser autorizada expressamente por meio de lei.

A propósito, no que se refere ao Tema n.º 456, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que:
“(...) a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.

Ressalta-se, ainda, que os efeitos da nulidade de ato inconstitucional alcançam o título executivo
ab initio
,
desde a sua criação
, permitido seu reconhecimento,
de ofício
.

Assim leciona a doutrina:

“Pode-se afirmar que a maioria da doutrina brasileira acatou, inclusive por influência do direito norte-americano, a caracterização da teoria da nulidade ao se declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo (afetando o plano da validade).

Trata-se, nesse sentido, de ato declaratório que reconhece uma situação pretérita, qual seja, o “vício congênito”, de “nascimento”, de “origem” do ato normativo
.

A ideia de a lei ter “nascido morta” (natimorta), já que existente enquanto ato estatal, mas em desconformidade (em razão do vício de inconstitucionalidade) em relação à noção de “bloco de constitucionalidade
” (ou paradigma de controle), consagra a teoria da nulidade, afastando a incidência da teoria da anulabilidade.

Assim, o ato legislativo, por regra, uma vez declarado inconstitucional, deve ser considerado, nos termos da doutrina brasileira majoritária, “... nulo, írrito, e, portanto, desprovido de força vinculativa”. (
LENZA, Pedro.
Direito constitucional. (Coleção esquematizado®)
.
São Paulo: Editora Saraiva, 2023.
E-book.
ISBN 9786553624900. Disponível em:https://online.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553624900/. Acesso em: 24 abr. 2024.p. 775
)” (grifo nosso)

Nesse sentido, inclusive, tem se manifestado esta e. Corte Estadual:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO – FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS GARANTIDO INTEGRAL
– COBRANÇA REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598.677 – TEMA 456) – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 631/2019 - NULIDADE DA COBRANÇA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE
– ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO DE DISCUSÃO JUDICIAL – ORIENTAÇÃO DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema 456) no Recurso Extraordinário 598677 concluindo que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.

-
O regime de antecipação do imposto, conhecido como ICMS Garantido, que tinha sua previsão estabelecida, também, no Regulamento de ICMS/2014 (artigos 777 a 780) foi revogado pela Lei Complementar Estadual nº 631/2019 (em vigor a partir de janeiro/2020), que dispõe sobre a remissão e anistia de créditos tributários
.

-
A nulidade pode ser reconhecida de ofício pelo Magistrado nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei 6.830/80 e no artigo 803, parágrafo único, do CPC
.

- O Superior Tribunal de Justiça - STJ, na relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 16/03/2011, firmou a orientação de que a confissão de dívida, por meio de Processo de Compensação em andamento, não inibe questionamento judicial posterior da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos.

(N.U 0008804-10.2010.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)”(grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CDA CANCELADA - ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598.677 – TEMA 456) – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 631/2019 - NULIDADE DA COBRANÇA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO DE DISCUSÃO JUDICIAL – ORIENTAÇÃO DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema 456) no Recurso Extraordinário 598677 concluindo que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.

- O regime de antecipação do imposto, conhecido como ICMS Garantido, que tinha sua previsão estabelecida, também, no Regulamento de ICMS/2014 (artigos 777 a 780) foi revogado pela Lei Complementar Estadual nº 631/2019 (em vigor a partir de janeiro/2020), que dispõe sobre a remissão e anistia de créditos tributários.

(N.U 0000077-71.2007.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598.677 – TEMA 456) – EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE – NÃO IMPEDE A EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL EM RAZÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema 456) no Recurso Extraordinário 598677 concluindo que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.

O ICMS garantido integral cobrado no executivo fiscal foi instituído por meio do Decreto nº 463/2003, se afigurando inconstitucional conforme precedentes do STF.

O Estado de Mato Grosso com a edição da Lei Complementar Estadual nº 631/2019, anistiou e remitiu todos os créditos tributários relativos ao referido regime de cobrança antecipada.

A existência de processo de compensação em trâmite na esfera administrativa não tem o condão de impedir a extinção da execução fiscal, considerando que os efeitos da nulidade de ato inconstitucional o tornam nulo desde a sua criação.

Sentença mantida.

(N.U 0000789-51.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 25/10/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598. 677 – TEMA 456) – RECURSO DESPROVIDO.

1. O STF em julgamento de repercussão geral estabeleceu que a antecipação do pagamento do ICMS se faça por meio de lei e não por decreto.

2.
In casu
, o ICMS garantido integral foi instituído por meio do Decreto nº 463, de 30/04/2003, se afigurando inconstitucional conforme precedentes do STF. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0004403-89.2001.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)”

Além disso, a Lei Complementar n.º 631/2019 extinguiu todos os créditos tributários que foram instituídos por meio de decreto, em desacordo com a Constituição Federal, conforme transcrevo:

“Art. 3º Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes da fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente em decorrência de o ato normativo ter sido editado em desacordo com o disposto na alínea g do inciso XII do § 2º do artigo 155 da Constituição Federal, desde que o referido ato tenha sido publicado no Diário Oficial do Estado até 8 de agosto de 2017.”

Assim, diante da inconstitucionalidade da dívida executada, bem como da remissão e anistia do referido crédito, por meio de legislação estadual, mostra-se inexigível a CDA em questão,
de modo que o crédito sequer pode ser compensado.

Logo, cabível a extinção do crédito tributário e da execução fiscal, com fulcro no artigo 156, inciso X, do CTN c/c artigo 924, inciso III, do CPC:

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento;

II - a compensação;

III - a transação;

IV - remissão
;

V - a prescrição e a decadência;

VI - a conversão de depósito em renda;

VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1º e 4º;

VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2º do artigo 164;

IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;

X - a decisão judicial passada em julgado
.

XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei.
(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

(Vide Lei nº 13.259, de 2016)

Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149”.(grifo nosso)

“Art. 924 do CPC. Extingue-se a execução quando:

(...)

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;”

Diante do exposto, e ante tudo o mais que dos autos consta,
RECONHEÇO
, de ofício, a inconstitucionalidade do ICMS GARANTIDO INTEGRAL, objeto dos autos, com fundamento no Tema n.º 456, do STF (RE n.º 598.677), mantendo a extinção do processo, com resolução do mérito, mas com fulcro no artigo 156, inciso X, do CTN c/c artigo 924, inciso III, do CPC.

Ante o teor desta, julgo prejudicada a análise do recurso interposto.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que

“
(...)
não corre prescrição intercorrente quando o processo está suspenso por procedimento de compensação provocado pelo sujeito passivo, que é justamente o caso dos Autos do processo em epígrafe, no qual se noticia o procedimento de compensação nº 21403/11
”.

Assevera que

“(...) Tratam-se, portanto, de direitos
indisponíveis, não sendo admissível, jamais, que o juiz decrete a extinção do crédito tributário por compensação sem que o procedimento administrativo de compensação tenha sido concluído
”.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo
.

Sem contrarrazões (ID.
248757685
).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “AGRAVO INTERNO”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do recurso de apelação interposto pela parte ora agravante,
reconheceu de ofício a inconstitucionalidade do tributo.

Preliminarmente, cabe ressaltar que na sistemática processual
incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.021, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará
especificadamente
os fundamentos
da decisão agravada.”

Na hipótese, do exame do recurso interposto, observa-se que a parte agravante
não
impugnou as razões de decidir, limitando-se a reproduzir os argumentos do recurso de apelação, nada argumentando acerca do fundamento decisório utilizado por esta Relatora (
inconstitucionalidade do tributo – ICMS GARANTIDO INTEGRAL
).

Consigna-se que a parte agravante apenas aduz, de forma genérica,
sobre compensação e suspensão da exigibilidade do crédito.

Nessa conjectura, mister destacar que
as razões recursais constituem componente imprescindível
para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5º, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Assim, verifica-se a falta de correlação entre o agravo e a decisão monocrática a que visa a reformar, na medida em que a não satisfação do encargo atinge requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e torna o recurso inadmissível.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula nº 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula nº 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.”

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022).

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.”

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

Com essas considerações, por ausência de dialeticidade nas razões recursais,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso,
nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 51, I-B, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024